Tribunal: TJSP
Processo: 2095919-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art.

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095919-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
STEPHANY PRISCILLA PARREIRA SANTANA FREITAS e Impetrante ODAIR
VICTURINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
2
Voto no 42.090
Habeas-corpus no 2095919-84.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Juízo de origem: 3a Vara Criminal
Impte(s): Odair Victurino
Pacte(s): Stephany Priscilla Parreira Santana Freitas
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Excesso de prazo para
formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é
construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos
prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade -
Revogação
da
prisão
preventiva
por
ausência
de
fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos do
art. 312, do CPP - Não verificado o constrangimento ilegal
sofrido - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Odair Victurino impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Stephany
Priscilla Parreira Santana Freitas alegando que a ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Relata o d. impetrante, em síntese, que
a paciente foi presa aos 17/10/2019 pela prática, em tese, de crime de
tráfico ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
3
Afirma que, oferecida denúncia em
desfavor da paciente, sua defesa prévia foi devidamente apresentada, sendo
designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia
21/02/2020 às 15 horas.
Assevera que, na data da audiência, já
se podia falar em excesso de prazo para a formação da culpa, visto que a
paciente se encontrava presa há 128 (cento e vinte e oito) dias. Neste dia,
realizadas as oitivas das testemunhas, a paciente foi interrogada, não se
passando aos debates orais em razão da ausência da juntada do laudo
grafotécnico aos autos.
Acrescenta
que,
na
ocasião,
foi
requerida a liberdade provisória da paciente, sendo tal pedido indeferido
pela Autoridade apontada como coatora sem a adequada fundamentação.
Invoca jurisprudência.
Ressalta que, desde a data da audiência,
já se passaram mais de 82 (oitenta e dois) dias e o referido laudo pericial
grafotécnico ainda não foi juntado aos autos, impossibilitando o término da
instrução processual.
Alega que a paciente é primária, de
bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e encontra-se
capacitada para o mercado de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
4
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória à paciente, ainda
que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 17/19.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações com as respectivas cópias (fls. 31/60).
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer à fls. 77/84, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, a paciente foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, porque no dia 17/10/2019, tinha em depósito e para venda a
terceiras pessoas, 867 (oitocentos e sessenta e sete) invólucros plásticos (
tipo papelotes) contendo aproximadamente 737g de cocaína em pó e
outros
203
(duzentos
e
três)
invólucros
plásticos
contendo
aproximadamente 200g de “Cannabis sativas L”, droga conhecida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
5
maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls.
31/33).
Por decisão proferida aos 18/10/2019 a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 59/61 dos autos de
origem).
No momento, o feito encontra-se na
fase do art. 402 do Código de Processo Penal, aguardando o laudo de
exame grafotécnico (fls. 289/290 dos autos de origem).
Em que pesem as alegações lançadas
pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer a paciente.
No que concerne à alegação de excesso
de prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido
como razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de
construção jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a
Defesa, uma vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca
da verdade real, como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não
se justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é
correta (item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada
sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
6
critério de razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas,
7a ed., 2000, p. 900).
Salienta-se
que,
a
simples
ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade,
sendo necessário que a demora na instrução seja injustificada, de modo
que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia
falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase
instrutória deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma
de dias.
De qualquer sorte, força relembrar a
lição do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico,
porém, que para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso
de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido
quando a mora está justificada nos autos, quando há caso de força maior
provocada por processo complexo (vários réus, necessidade de citação
edital e de expedição de carta precatória, instauração de incidente de
insanidade mental etc.). Também não há que se reconhecer
constrangimento ilegal quando amora é causada pela própria defesa ou
no seu interesso. Evidentemente, também não se pode reconhecer excesso
de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a instrução já está
encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou mesmo na de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
7
diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a edição, p.
482).
Convém ressaltar que, os prazos
processuais sofreram um alargamento, em virtude da Pandemia do
Covid-19, situação excepcional, sendo que tal elastério não pode ser
debitado ao MM Juízo “a quo” na condução do feito.
De outro lado, sua prisão tem por
fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte
que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento
ilegal.
Cabe referir que à paciente imputa-se a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências
sociais irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque,
sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao
permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença da
constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
8
É de se ressaltar que ao tratar do
comércio ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas
alterações através da Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou
penas em alguns casos; permitiu a redução delas em outros; alterou o rito
procedimental. E, também, vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a
concessão de liberdade provisória no caso das figuras de tráfico previstas
nos artigos 33, “caput” e § 1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este
último item, o E. Supremo Tribunal Federal modificou entendimento
anterior, firmando a posição que a vedação da liberdade provisória no caso
de tráfico de entorpecentes é inconstitucional. Entretanto, ao contrário do
que
apressadamente
concluíram
alguns
intérpretes,
ávidos
do
afrouxamento das leis penas, este liberal entendimento não torna
obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que, verificando presentes os
requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua discricionariedade,
decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
Assim, considerando que a situação
processual da paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo
razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida
diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de
odiosa impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito
da causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, não se antevê o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095919-84.2020.8.26.0000 -Voto no 42.090
9
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer a paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator